Tribunal: TJDFT
Processo: 0709594-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Habeas corpus. Fiança. Paciente sem recursos financeiros. Dispensa.
Não dispondo o acusado de recursos para pagar a fiança arbitrada, é caso de se dispensá-lo dessa, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo e. STJ no HC 568.693/ES. Ordem concedida.